Tribunal: CARF
Processo: 10830.017908/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017908/2009-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.901 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LEOPOLDO MENQUIQUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do redator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 29/33) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 18/22) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento, mantida
pelo indeferimento de Solicitação de Retificação de Lançamento (e-fls. 5 e 11/14), no valor total
de R$ 51.256,14, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário
2006, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e respectivo imposto retido na
fonte. O lançamento foi cientificado em 04/12/2009 (e-fls. 17).
Na impugnação (e-fls. 02), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Rendimentos Acumulados. Tributação exclusiva. Falta de acesso aos cálculos.
(c) Ausência de capacidade econômica para quitar o débito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017908/2009-80
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017908/2009-80

A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 18/21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, em face de decisão da Justiça Federal,
decorrentes do trabalho assalariado, no ano-calendário de 2006, integram a base de
cálculo do imposto na declaração anual de ajuste.
O Acórdão foi cientificado em 26/11/2013 (e-fls. 23/27) e o recurso voluntário (e-
fls. 29/33) interposto em 20/12/2013 (e-fls. 29), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso acatando ao disposto no art. 33 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Rendimentos Acumulados. Em 17/03/1998 solicitou ao INSS aposentadoria,
mas somente foi concedida em 07/08/2006, sendo creditada a importância de
R$ 112.016,26 referente ao período de tramitação do pedido, a incluir 13°
salário, conforme comprovante. O Acórdão sustenta que rendimentos de anos
anteriores, pagos acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação no mês
de recebimento, inclusive acréscimos de juros e atualização monetária,
valendo-se da regra do regime de caixa. Deve ser observado o Parecer
PGFN/CRJ n° 287, de 2009, base do Ato Declaratório PGFN n° 1°, de 2009,
sob pena de ofensa aos princípios da capacidade contributiva e isonomia
tributária. No caso concreto, recebeu R$ 121.600,98 (rendimentos tributáveis,
isentos e 13° salários), dividido pelo número de meses, 104 (96 meses + 8
meses referentes aos 13° salários), temos o rendimento mensal de R$
1.169,24, que diminuído de R$ 343,94, concernente aos dois dependentes do
contribuinte, totaliza R$ 826,30/mês de rendimento tributável, inferior,
portanto, ao limite de isenção vigente. Assim, o lançamento deve ser anulado
para se aplicar o regime de competência sobre os benefícios recebidos
acumuladamente.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 55/57), foi carreada aos autos Dirf -
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, no que toca aos rendimentos considerados
como omitidos no valor de R$ 112.016,26 e imposto retido sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.191,93 (e-fls. 60). Após a intimação do contribuinte para se manifestar (e-fls.
63/64), o órgão preparador retornou o processo para julgamento sem acusar o protocolo de
manifestação (e-fls. 65).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017908/2009-80

Admissibilidade. Diante da intimação em 26/11/2013 (e-fls. 23/27), o recurso
interposto em 20/12/2013 (e-fls. 29) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Rendimentos Acumulados. Segundo o recorrente o rendimento decorreria de
aposentadoria recebida acumuladamente pertinente ao período de 17/03/1998 a 07/08/2006 e a
incluir 13° salário. Diante disso, postula a aplicação do regime de competência, nos termos do
Parecer PGFN/CRJ n° 287, de 2009, base do Ato Declaratório PGFN n° 1°, de 2009.
O Acórdão de Impugnação não apenas abordou a questão jurídica de ser aplicável
o regime de caixa ou de competência aos rendimentos recebidos acumuladamente, mas também
asseverou (e-fls. 19):
De início cumpre esclarecer que a defesa não juntou nenhum documento comprobatório
de suas alegações, conforme requerido pelo art. 15, e § 4o do art.. 16 do Decreto no
70.235, de 1972. Assim, não é possível afirmar que os rendimentos recebidos pelo
interessado, da fonte pagadora INSS, tenham sido pagos acumuladamente, ou que
incluam parcelas devidas a título de 13o Salário, sujeitas a tributação exclusiva na fonte.
As razões recursais foram instruídas com o Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pelo INSS para o ano base de 2006 e a
especificar como natureza do rendimento a aposentadoria por tempo de serviço (e-fls. 37/38).
Além disso, o recorrente apresentou petição da PGFN em ação de repetição de
indébito de terceiro (e-fls. 48), cópia do Acórdão no REsp n° 1.118.429, submetido à sistemática
dos Recursos Repetitivos (e-fls. 39/46), e tabela referente ao Tema 351 (e-fls. 47) para
corroborar a tese jurídica invocada.
O comprovante de e-fls. 37/38 estampa os mesmos valores de rendimentos
tributáveis e de imposto retido na fonte considerados no lançamento (e-fls. 12) e dele não consta
qualquer observação de se tratar de rendimento recebido acumuladamente (e-fls. 37/38).
Contudo, a DIRF revela a seguinte informação:
Meses
Rendimentos
Tributáveis
Deduções
Imposto
Retido
Janeiro
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
Março
0,00
0,00
0,00
Abril
0,00
0,00
0,00
Maio
0,00
0,00
0,00
Junho
0,00
0,00
0,00
Julho
0,00
0,00
0,00
Agosto
0,00
0,00
0,00
Setembro
1.439,18
0,00
27,30
Outubro
1.439,44
0,00
27,34
Novembro
107.696,33
0,00
1.109,97
Dezembro
1.439,31
0,00
27,32
Total
112.016,26
0,00
1.191,93
13oSalário
9.668,22
0,00
110,62
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017908/2009-80

Portanto, a DIRF evidencia que não apenas rendimentos acumulados foram pagos
no ano-calendário de 2006, havendo pagamento de aposentadoria nos meses de setembro a
dezembro e, no mês de novembro, além da aposentadoria teriam sido aparentemente pagos
valores acumulados.
A DIRF, porém, não possibilita precisar o montante de rendimentos recebidos
acumuladamente em novembro de 2006 dentre o total pago em novembro de 2006 e nem a que
período se referem os rendimentos recebidos acumuladamente para se aplicar o definido no RE
n° 614.406/RS.
Diante disso, considero cabível a conversão do julgamento em diligência para que
a Receita Federal apure junto ao INSS o montante do rendimento pago acumuladamente em
novembro de 2006 e o período ao qual tais rendimentos acumulados se referem.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital